Tribunal: STF
Processo: RE 1559945
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sétima Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para manter a sentença proferida pelo Juizado Especial Adjunto à Primeira Vara Federal de Barretos/SP, na qual se determinou que a autarquia previdenciária concedesse “à parte autora [Iara Aparecida Cardoso] o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, com DIB em 21/08/2023” (fl. 3, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II e os §§ 5º e 14 do art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República, e o art. 29 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Argumenta que deve ser reformado “acórdão prolatado por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, que fazendo interpretação literal, assistemática dos referidos dispositivos constitucionais, assentou o entendimento de que o art. 195, § 14, da CRFB/88, com a redação dada pelo EC 103/2019, somente trata do ‘tempo de contribuição’, nada estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social” (fl. 3, e-doc. 28).



    Ressalta que “a interpretação que restringe a expressão ‘tempo de contribuição’ (prevista no art. 195, § 14 da CF/88) ao requisito ‘tempo de contribuição’ (pressuposto indispensável para a concessão de alguns benefícios de aposentadoria programável) ignora o fato de que uma despesa considerável da previdência decorre do pagamento de vários benefícios previdenciários que independem do conceito estrito de ‘tempo de contribuição’ (auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, pensão, auxílio-reclusão etc.)” (fl. 17, e-doc. 28).



    Assinala que não se pode admitir que “o disposto no § 14 do art. 195 da Constituição seja aplicável apenas à hipótese de tempo de contribuição, afetando apenas os benefícios programados que tenham esse requisito de acesso, com a devida vênia, não faria sentido, porque permitiria a concessão de numerosas outras prestações (auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário-maternidade e pensão por morte), algumas delas de longa duração, sem a correspondente contrapartida dos segurados, em evidente prejuízo da coletividade” (fl. 35, e-doc. 28).



    Salienta que “o sistema continua a salvaguardar os trabalhadores e seus dependentes, mas é necessário apenas que seja observada a contribuição mínima e as possibilidades de integralização previstas no art. 29 da Emenda (complementação, aproveitamento do excedente e aglutinação), de modo a evitar que segurados que durante a sua vida laboral possuem contribuições previdenciárias em valores abaixo do salário-mínimo sejam elegíveis a receber benefícios igual ao valor do salário-mínimo, com violação ao princípio contributivo e da contrapartida” (fl. 36, e-doc. 28).



    Pede seja “provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a ofensa direta aos artigos 195, inciso II, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da Constituição e ao art. 29, da Emenda Constitucional 103/2019, dispositivos que asseguram o caráter contributivo do sistema previdenciário público e prescrevem a preservação de seu equilíbrio financeiro e atuarial e ainda fixam a exigência de contribuição mínima para vinculação ao regime, facultando em contrapartida a complementação dos recolhimentos, aproveitamento do excedente ou agrupamento de contribuições, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 36, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, a Juíza Relatora assinalou:



    “Dos autos extrai-se que a autora manteve vínculo empregatício regular até 11/2019 (evento 05, fls. 09); perdeu a qualidade de segurado, vindo readquiri-la em 12/2022, na condição de empregado doméstico. 



    Tocante à doença, os documentos apresentados indicam provável início da doença em 2021, quando de fato a autora não ostentava a qualidade de segurado. 



    Embora a preexistência da doença em relação à filiação ao RGPS afaste o direito ao benefício previdenciário por incapacidade permanente (art. 42 da Lei n. 8.213/1991), é certo que, a teor do § 2º desse dispositivo, essa situação se inverte na hipótese de a incapacidade, surgida em momento posterior à filiação ao sistema, haver decorrido de seu agravamento. 



    É o que se tem no caso dos autos. 



    A perícia realizada nos autos fixou a DII em 15/08/2023, data do agravamento, o que se confirma pelas perícias realizadas no processo 00011248-83.2019.4.03.6302, em 13/02/2020, e pelo INSS, em que a conclusão foi pela inexistência de incapacidade, inclusive em período pretérito. Portanto, trata-se de progressão da doença que possibilita a concessão do benefício.



    Quanto às contribuições realizadas em valores inferiores ao mínimo, o art. 195, parágrafo 14, da CF, com redação dada pela EC 103/2019 vedou o cômputo das contribuições recolhidas em valores inferiores ao mínimo no cálculo da aposentadora por tempo de contribuição. O dispositivo, todavia, não faz qualquer alusão à utilização de contribuições recolhidas a menos para manutenção da qualidade de segurado e concessão de benefício por incapacidade” (fl. 5, e-doc. 18).



    Rever o entendimento adotado pelo Juizado Especial Federal sobre a qualidade de segurado do recorrida e a forma de contribuição à previdência social, para fins de concessão de benefício previdenciário por incapacidade laboral, demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991 e Decreto n. 3.048/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.274.863-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Carência. Período em gozo de benefício por incapacidade acidentário. Acórdão que resolveu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional. 1. O acórdão decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, em especial no art. 55, II, da Lei nº 8.213/1991, no art. 4º, § 1º, da CLT, no art. 60, III e IX, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 vigente à época e no art. 164, XVI, da Instrução Normativa 77/2015, da Presidência do INSS. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.374.891-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.279.080-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.6.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora